Tribunal: TJDFT
Processo: 0729999-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729999-19.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: IARA REGIA CORREA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI – ME contra decisão proferida pelo MM. Juizo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta pela agravante em desfavor de IARA REGIA CORREA SANTOS, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Eis o teor do decisório combatido (ID 134954345 do processo de referencia): Recebo a emenda retro. Não obstante, a gratuidade de justiça aos desprovidos de recursos financeiros possui matriz constitucional. Entretanto, a Constituição Federal, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, prevê que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Além disso, segundo o art. 99 do CPC/15, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. No caso dos autos, nada há que evidencie a pobreza jurídica da parte autora. Ao contrário, verifica-se que, segundo a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais - DEFIS, atinente ao ano de 2020, foram pagos rendimentos tributáveis ao sócio da pessoa jurídica no valor de R$ 72.972,00 (setenta e dois mil novecentos e setenta e dois reais), além de tributos na quantia de R$ 6.802,18 (seis mil oitocentos e dois reais e dezoito centavos), o que não coaduna com a alegada situação de hipossuficiência financeira. Ressalte-se que as custas judiciais do Distrito Federal estão entre as mais baixas do país. Por tal razão, não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo autor, o benefício da gratuidade de justiça ao exequente deve ser indeferido. Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça ao exequente, concedendo-lhe o prazo de 15 dias para que comprove o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Inconformada, sustenta a recorrente, em síntese, que, embora seja pessoa jurídica, não possui condições de arcar com as despesas processuais. Apresenta documentação que entende suficiente para comprovar sua hipossuficiência, incluindo declaração e recibo de Informações Socioeconômicos e Fiscais (DEFIS) (ID 39112280 e 39112281). Pugna, ao final, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e pelo provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Cediço que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, a pessoa jurídica deve comprovar de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. A propósito, revejam-se excertos de julgados deste egrégio Tribunal e do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSTALIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. 1. De acordo com o Enunciado no 481, da Súmula do STJ, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária condiciona-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. Não demonstrada pela agravante a afirmada impossibilidade financeira, há que ser mantido o indeferimento da benesse. 2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1602198, 07332091520218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Código de Processo Civil de 2015 trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadoras do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido beneficio da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. Nos termos da Sumula 481 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial faz jus ao beneficio da assistência judiciaria gratuita, contudo, deve comprovar a impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a existência de alto volume de numerário movimentado pela empresa e incompatível com a declaração de miserabilidade apresentada, motivo pelo qual deve ser indeferida a gratuidade de justiça. (Acordao 1104036, 07043153420188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Civel, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 18/10/2018. Pag.: Sem Pagina Cadastrada.) A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que e possível o beneficio da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza. O Tribunal de origem consignou que a parte agravante comparece em juízo através de advogado constituído, demonstra capital e movimentações vultosas e somente carreou aos autos Demonstração de Resultados referentes aos anos de 2008 e 2009. Os dados carreados aos autos pela agravante são insuficientes para dar embasamento a concessão da pretendida gratuidade (fls. 190). (AgInt nos EDcl no AREsp 1150183/SP, Rel. Ministro NAPOLEAO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 28/11/2019) Na espécie, a declaração e o recibo (DEFIS) são insuficientes para demonstrar que o pagamento das despesas processuais irá de alguma forma interferir no funcionamento da empresa, sendo inábil para a concessão da medida, sem provas robustas, de que não goza de boa saúde financeira. Saliente-se, ainda, que os elementos probatórios trazidos não comprovam a carência econômica alegada, isso porque não há nos autos o balanço contábil que poderia demonstrar a situação de miserabilidade exigida para o deferimento do benefício. Daí porque, diante da inexistência de confirmação inconcussa no sentido de que o pagamento das custas do processo vai inviabilizar as atividades, a melhor solução que se alvitra é o indeferimento do pedido de gratuidade. Ressalte-se, por fim, que o entendimento ora externado se coaduna com o constante do Enunciado 481 do STJ, redigido nos seguintes termos Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Em face da ausência de informações aptas a ensejar a concessão do aludido benefício, o indeferimento do pleito é medida impositiva. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador